Tribunal: TJBA
Processo: 8051607-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051607-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRASIL NASCIMENTO ALMEIDA, DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que confirmou a validade da rescisão contratual realizada por plataforma digital em decorrência de descumprimento dos Termos de Uso. O embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de provas concretas do inadimplemento e à falta de notificação prévia para a rescisão contratual, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos suscitados pelo embargante acerca da ausência de provas do descumprimento contratual e da falta de notificação prévia para a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relativos à validade da rescisão contratual, examinando os Termos de Uso, o exercício regular do direito, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, afastando a alegação de ato ilícito.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8051607-63.2021.8.05.0001.
1
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
MARCOS SANTOS DA SILVA

e Embargad
a
a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume
o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03